Tribunal: TJPA
Processo: 0808057-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808057-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: YAN ANDRADE NASCIMENTO DA PAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA POR SUPOSTA INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de integrar organização criminosa, em razão de constar seu nome em cadastro da facção Comando Vermelho, datado do ano de 2022. Sustenta-se ausência de contemporaneidade e inexistência de fundamentos concretos no decreto prisional. A d. Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há justa causa para a manutenção da prisão preventiva diante da ausência de contemporaneidade dos fatos imputados ao paciente; (ii) saber se há fundamentação concreta e adequada a justificar a imposição do cárcere em detrimento das cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva deve observar os pressupostos previstos no art. 312, do CPP, sendo necessária a demonstração de contemporaneidade entre o fato imputado e a medida constritiva. O único elemento apontado é o cadastro do paciente em organização criminosa em 2022, sem qualquer outro indício de reiteração delitiva ou de permanência do vínculo.
4. O paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, compatíveis com a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, conforme arts. 282, § 6º, e 319 do CPP.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão cautelar deve ser medida excepcional e devidamente fundamentada, com demonstração concreta da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública ou para assegurar a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Habeas corpus
conhecido e concedido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, a serem estabelecidas pelo d. Juízo de origem, sem imposição de monitoramento eletrônico, se por outro motivo não estiver preso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, e 319; CPP, art. 312

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 496111/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.08.2019; STJ, AgRg no RHC 194.061/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024; STJ, HC 367531/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.03.2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos i. advogados, Drs. Afonso Henrique Rebelo Furtado e Ennya Araújo Almeida Barbosa, em favor do nacional YAN ANDRADE DO NASCIMENTO PAZ, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso desde o dia 13.03.2025, acusado de supostamente integrar a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", após ter sido localizada sua ficha de cadastro na facção, em operação promovida pelo GAECO, nos autos de origem de nº 0804503-88.2024.8.14.0401.

Sustentam ausência de justa causa para manutenção da constrição diante da ausência dos requisitos autorizadores do art. 312, do CPP, e suscitam predicados pessoais favoráveis à concessão da ordem.

Liminarmente pleitearam a concessão de liberdade provisória do paciente, com a confirmação do pedido no mérito e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Juntaram documentos (núm. 26331112 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 26380329), o impetrado presta informações (núm. 26454017) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela concessão da ordem (núm. 26771568).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Insurgem-se os impetrantes contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de manifestação genérica do juízo impetrado, que teria deixado de analisar as circunstâncias individuais do caso, ressaltando-se, ainda, os predicados pessoais do coacto, que não mais possui sua vida vinculada à facção.

Pois bem.

Verifico que ao paciente está sendo imputada a prática de integrar a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", única e exclusivamente por possuir cadastro de membro da facção, datado do ano de 2022.

Em sua certidão de antecedentes criminais (núm. 26332867), não há qualquer anotação relativa à prática de delitos em momento posterior ao fato narrado, tampouco em momento anterior. A cópia da carteira de trabalho juntada (núm. 26332870) expõe que, até o momento da sua prisão, exercia a função de faxineiro de forma estável desde o ano de 2016 no mesmo local.

O fato que consubstanciou a decretação da prisão temporária ocorreu há aproximadamente 03 (três) anos atrás, inexistindo nos autos informação que ateste ou permita inferir continuidade delitiva por parte do paciente, ou mesmo que seu vínculo com a organização criminosa permaneça contemporâneo. Em verdade, os documentos aqui juntados apontam em sentido contrário.

Data
máxima venia
, o decreto constritivo não demonstrou a imprescindibilidade do recolhimento no cárcere para a garantia da ordem pública e a paz social, bem como não elucidou as razões fáticas que levaram o juízo
a quo
ao entendimento pela insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Assim, entendo que o contexto fático do presente caso não evidencia,
a priori
, qualquer ameaça concreta que o coacto possa representar se em liberdade estivesse, eis que ausente o principal pressuposto da prisão cautelar, o
periculum libertatis.

A jurisprudência dominante em nossos Tribunais Superiores é no sentido de que:

“(...) a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.”

(Processo HC 496111/SP HABEAS CORPUS 2019/0060896-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 27/08/2019).

Assim, entende-se que a prisão cautelar é medida extrema, que deve ser aplicada apenas em última
ratio
em consonância com o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e, nesse contexto, é que se mostram plenamente cabíveis ao caso as medidas cautelares diversas da prisão.

Em caso análogo, pronunciou-se o c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). 2. Por ser medida excepcional, que relativiza, em caráter de urgência, direito individual à liberdade de locomoção, a prisão preventiva somente poderá ser decretada quando não se mostrar viável, dadas as circunstâncias do caso concreto, o deferimento das medidas cautelares alternativas disciplinadas no art. 319 da norma processual penal. 3. No caso, a despeito da gravidade e elevada reprovabilidade das condutas atribuídas ao agravado, não houve por parte das instâncias ordinárias demonstração concreta da insuficiência das medidas cautelares alternativas para a consecução dos objetivos traçados pelo art. 282, inciso I, do CPP, pelo que não evidenciada a imprescindibilidade da medida extrema da prisão. 4. A imputação de crime de integrar organização criminosa não conduz à necessária conclusão de que a prisão preventiva se mostra indispensável para assegurar a ordem pública, sendo imperioso levar em conta outros elementos averiguados na investigação, em especial no que toca à natureza dos crimes praticados, o nível de participação do investigado na organização criminosa, além da existência de indícios concretos indicando a probabilidade de reiteração delitiva. 5. Desprovimento do agravo regimental do Ministério Público.”

(AgRg no RHC n. 194.061/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Portanto, as condições subjetivas do paciente, como primariedade técnica, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa, embora
por si sós não sejam determinantes para cassação da constrição cautelar, quando analisadas em conjunto com outros elementos fáticos e circunstanciais favoráveis a liberdade do coacto, têm o condão de influenciar o julgamento.

Para melhor fundamentar:

“Não se pode descurar, ademais, que o paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e família constituída. Conquanto as condições subjetivas favoráveis não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas e indicam a possibilidade de acautelamento do caso por meio de outras medidas mais brandas. De fato, o decurso do tempo e a evolução dos fatos denotam que a prisão preventiva já não se faz indispensável, porquanto eficazmente substituída por medidas alternativas, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.
”

(Processo HC 367531/SP HABEAS CORPUS 2016/0216933-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA Data do Julgamento 13/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 21/03/2018)

Assim, conheço e concedo a ordem para substituir a prisão cautelar do paciente Yan Andrade Nascimento da Paz por medidas cautelares diversas da prisão, a

serem estabelecidas pelo MM. juízo
a quo
, sem monitoramento eletrônico, se por outro motivo não se encontrar preso, sem prejuízo de nova decretação caso a instrução probatória assim justifique.

É o voto.

Belém, 03/06/2025